Tribunal: STF
Processo: ARE 1464812
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. PRESCRIÇÃO. ANUÊNIOS. PREVISÃO EM NORMA INTERNA. SUPRESSÃO. NORMA COLETIVA POSTERIOR. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA.



    1. A matéria diz respeito à aplicação da prescrição quinquenal e ao restabelecimento do pagamento dos anuênios, previstos originalmente em regulamento interno do Banco do Brasil, e que, posteriormente, passaram a ser previstos em norma coletiva, até deixarem de ser renovados nos instrumentos coletivos subsequentes.



    2. De acordo com o col. Tribunal Regional, a pretensão atrai a aplicação da prescrição parcial, por se tratar de benefício previsto em norma regulamentar interna e que se incorporou ao patrimônio jurídico do empregado, o qual, por esse motivo, tem direito ao pagamento da parcela na forma originalmente estabelecida.



    3. Diversamente do que alega o agravante, o caso não versa sobre validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista assegurado constitucionalmente, conforme Tema 1046 da Tabela de Repercussão Geral, mas sobre a possibilidade de se suprimir benefício criado por norma interna, que aderiu ao contrato de trabalho, mas que deixou de ter previsão em norma coletiva posterior.



    4. Além disso, a decisão regional, tal como proferida, está em conformidade com a Súmula 294/TST e com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, que, em situações como a dos autos, aplica a prescrição parcial e determina o restabelecimento do pagamento dos anuênios, criado originalmente por norma interna e incorporado ao patrimônio jurídico do empregado, a fim de não se incorrer em ofensa ao art. 468 da CLT ou contrariedade à Súmula 51, I, desta Corte.



    5. A causa não oferece transcendência política, por estar a decisão regional em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Também não reflete os demais critérios de natureza econômica, jurídica ou social para o reconhecimento da transcendência.



    6. Confirma-se, assim, a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, por ausência de transcendência. Agravo conhecido e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente